Tribunal: TJES
Processo: 5021280-33.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021280-33.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE APARECIDA FREIRE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5021280-33.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO SANTANDER S.A.

RECORRIDO: ELIETE APARECIDA FREIRE.

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO.

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO ESCLARECIDO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, determinar o restabelecimento do contrato originário, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

2. A parte autora alegou que buscou antecipar parcelas do contrato original e foi induzida a celebrar refinanciamento, sem informação clara acerca da natureza da operação.

3. O recorrente sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço e pugna pela improcedência dos pedidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação e vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de refinanciamento; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e se o quantum fixado comporta revisão.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

5. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC às instituições financeiras. Incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação eletrônica. A mera apresentação de assinatura digital desacompanhada de certificação idônea, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, não demonstra consentimento livre e informado.

7. Não houve prova de que a consumidora foi adequadamente informada sobre a natureza de refinanciamento da operação. Violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. Configurado vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

8. Reconhecida a nulidade do contrato de refinanciamento, impõe-se o restabelecimento do contrato originário e a compensação dos valores, com restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A repetição em dobro independe de prova de dolo, quando a cobrança indevida é contrária à boa-fé objetiva.

9. O desconto indevido em benefício previdenciário e a contratação de financiamento não desejado configuram dano moral in re ipsa. O valor fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se mostra exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato de refinanciamento de empréstimo consignado quando a instituição financeira não comprova a manifestação válida de vontade do consumidor e viola o dever de informação previsto no CDC. 2. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de dolo. 3. A contratação indevida de refinanciamento com descontos em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa.”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 406, § 1º; CDC, arts. 6º, III e VI, 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIETE APARECIDA FREIRE
em face de
BANCO SANTANDER S.A
., na qual a parte autora sustenta que procurou uma das agências do requerido buscando antecipar parcelas do seu contrato de empréstimo consignado de n° 736694559, averbado em 17/09/2024, quando foi orientada a realizar uma operação financeira mais vantajosa, que lhe renderia um “troquinho” e resultaria em parcelas menores, sem ser informada que se tratava de um refinanciamento de seu empréstimo.

Ajuizou a presente demanda objetivando o cancelamento da renegociação, devolução de valores e danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 18245620):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

DECLARAR a nulidade do contrato de refinanciamento no 757295867, e a consequente inexistência de débitos deles decorrentes.

DETERMINAR o restabelecimento do contrato original no 736694559, com todas as suas condições iniciais, devendo haver a compensação dos valores recebidos pela Requerente (total do depósito) com o total dos valores descontados de seu benefício (RMC), nos seguintes termos:

a- O valor total dos pagamentos realizados pela Requerente (descontos em seu benefício), deve ser apurado, com correção monetária pelo INPC e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês desde a data de cada desconto.

b- O valor total do saque deve ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data de cada crédito.

c- O valor do montante atualizado dos descontos no benefício será compensado com o valor atualizado dos saques.

4. CONDENAR o Requerido a restituir ao Requerente o valor excedente, se houver, referente à diferença entre o valor total dos pagamentos (descontos em benefício) e o valor total dos saques, apurado em liquidação de sentença, devendo a restituição ser efetuada em dobro, conforme o Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1°, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto à atualização monetária do numerário

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18245627), pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, alega a legalidade da contratação, bem como a inocorrência de falha do dever de informação e da prestação de serviços, reiterando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de ID 18245788, pugnando pelo indeferimento do efeito suspensivo, e no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo ID 18245628 e 18245629.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Quanto ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora a autora tenha celebrado anteriormente contratos de empréstimo consignado de forma regular, no que tange aos contratos impugnados na presente demanda — firmados exclusivamente por meio eletrônico — a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações, tampouco demonstrou a existência de autorização expressa, válida e inequívoca para a realização dos descontos.

O único elemento apresentado — a suposta assinatura digital — mostra-se insuficiente para comprovar a manifestação válida de vontade do consumidor, sobretudo diante da ausência de certificação digital, chave de acesso, hash ou outro mecanismo de validação que assegure a integridade, autenticidade e segurança do ato jurídico eletrônico, conforme exigido pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

A mera apresentação de código de autenticação não supre o requisito do consentimento livre e informado.

Ademais, não há qualquer comprovação de que a autora foi adequadamente informada sobre as particularidades das operações de refinanciamento de crédito consignado. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que ele acreditava estar apenas renegociando dívida preexistente em condições mais vantajosas.

Nos termos do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico do consumidor a obtenção de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos, com especificação precisa de suas características, condições e riscos. Tal comando consagra os princípios da informação e da transparência, impondo ao fornecedor o dever de prestar esclarecimentos completos, sendo vedada a omissão ou a insuficiência informacional — obrigações que não foram observadas pelo recorrente.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a configuração de vício de consentimento, o que acarreta a nulidade dos negócios jurídicos, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da ausência de prova da contratação válida de refinanciamento e da ilegitimidade dos descontos é devida a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da requerente/recorrida em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação de novo financiamento não almejado pela consumidora e a falha no fornecimento do serviço nos moldes contratados, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque ao comando sentencial nesse sentido, conforme disciplina o Enunciado n° 32 das Turmas recursais do Espírito Santo, a saber: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, devendo tal verba ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997 (FADEPES: conta corrente n.º 25.005.497, agência 0104 do Banestes, CNPJ 19.690.110/0001-50, Código Identificador 21-16).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)